Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-80.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700994-80.2017.8.07.0014 RECORRENTES: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: LEILANE MORAIS ALCANTARA, ERNANDES ALCANTARA LIMA, LIONETE ALCANTARA DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a “e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO MULTA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970 STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. FORMA SIMPLES. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. 1. Ausente o alegado vício do julgamento ultra petita, rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença. 2. Não caracteriza caso fortuito ou força maior a demora da Administração Pública em expedir a carta de habite-se. 3. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel impõe a restituição integral, em parcela única e de forma simples, dos valores pagos pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 5. Os lucros cessantes correspondentes ao aluguel mensal de bem imóvel residencial são fixados em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos promitentes compradores. Jurisprudência deste Tribunal. 6. O termo inicial da condenação a título de lucros cessantes é o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel. 7. “Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, a multa moratória deve incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.” Precedentes. 8. A rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora atrai a aplicação dos juros de mora a contar da citação (CC, art. 405). A correção monetária incide do efetivo desembolso. 9. “4. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, a multa moratória deve incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.” (Acórdão 1311012). 10. Sendo a parte autora vencedora em relação à maior parte dos pedidos, cabe o reconhecimento de sucumbência recíproca e não proporcional (CPC, art. 86, caput). 11. Recurso adesivo não provido. Apelação parcialmente provida. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os lucros cessantes, como parcela indenizatória, somente são devidos quando o lesado comprovar, de modo efetivo, que razoavelmente deixou de perceber a vantagem em decorrência do ato ilícito de outrem. Acrescentam que lucros duvidosos e incertos, ou meras projeções de ganhos supostamente considerados, como acontece na presente hipótese, não se caracterizam como lucros cessantes. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Apontam afronta aos artigos 104 e 394, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteiam, ainda, que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60471. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez que a decisão combatida se encontra em consonância com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTS. 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27.9.2019). ....... 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/6/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Noutro giro, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 104 e 394, ambos do Código Civil, porque consoante a jurisprudência da Corte Superior “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023